Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Renan do Carmo de Oliveira, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Em linhas gerais, o impetrante narra que, no curso da AP, o juízo singular proferiu sentença de pronúncia e a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no dia 31.5.2021 contra o decisum. Todavia, sequer os autos foram impulsionados no juízo singular para devida manifestação do Ministério Público.
Alega-se ainda a: I) ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP, diante da carência da fundamentação do decreto preventivo; II) ofensa ao princípio da provisionalidade das prisões cautelares; III) predicados pessoais favoráveis ao paciente; IV) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas, caso necessário. No mérito, requer seja confirmada a ordem (Id. 93716994).
Anexou documentos (93726469 a Id. 93726472).
Eis a síntese do necessário.
Segundo consta na denúncia (Id. 93726470 - fls. 45/47), a vítima Mauro César Ferreira Gomes teria ido até a residência do paciente – apontada como uma “boca de fumo” -, para comprar entorpecentes. No entanto, a vítima pediu um “desconto” no valor da droga (pedra de crack), ocasião que o paciente se irritou, e de forma agressiva, ordenou que a vítima saísse de sua residência dizendo que daria “um tiro na sua cara”. Mesmo após a vítima sair da residência, o paciente efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi socorrida por policiais militares que realizavam rondas ostensivas nas proximidades. O paciente evadiu-se do local.
Isto posto, o Paciente foi preso na data de 3.2.2021, após a decretação da sua prisão temporária, pela autoria, em tese, do crime de Homicídio qualificado na forma tentada (Art. 121, §2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), sendo decretada a preventiva em 4.3.2021 (Id. 93726470).
Primeiramente, no que pertine ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, de que o juízo singular não impulsionou o feito após a interposição do Recurso em sentido Estrito pela defesa, em consulta ao sítio eletrônico do sistema PJE, constatei que o Ministério Público, inclusive, já apresentou aos autos originais – Ação penal no. 1000423-41.2021.8.11.0028 - Id. 60238502 -, as contrarrazões ao indigitado recurso, não havendo que se falar, portanto, em excesso de prazo. De modo que não conheço desta tese.
I - O Impetrante argumenta que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação, uma vez que a liberdade do paciente não demonstra risco de abalo à ordem pública, estando ausente, portanto, o periculum libertatis. Além disso, assevera que a fundamentação estaria eivada de argumentos genéricos ou mesmo próprios do tipo penal, o que redundaria em ofensa à exigência do art. 93, inc. IX, da CF.
Todavia, pude observar no decreto atacado (Id. 93726470 – Fls. 43/52) que o Magistrado a quo decretou a prisão temporária do paciente e posteriormente, decretou a sua prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, lastreando o decisum verberado na conveniência da instrução criminal, na reiteração criminosa e na necessidade da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, traduzida pelo modus operandi com que o delito foi praticado, não havendo que se falar, à primeira vista, em argumentos genéricos ou próprios do tipo penal.
Consoante fundamentando no decisum, além de a vítima ter reconhecido o paciente (Termo de reconhecimento - Id. 93726469- fl. 12), consta nos autos, indícios suficientes de que o paciente tinha a nítida intenção de ceifar a vida da vítima, visto que efetuou mais um disparo de arma de fogo, e em direção a sua face atingindo o nariz da vítima e tomando rumo ignorado, o que demonstra a violência imposta que evidencia a periculosidade do agente criminoso pelo modus operandi empregado.
Ademais, ressaltou o Magistrado que é “imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que o réu é suspeito de comandar ponto de venda de drogas em Poconé/MT, e sem motivo aparente com nítida intenção homicida efetuou disparos contra a vítima” Destaquei (- sic. Id. 93726470- fl. 51), fator que reforça a gravidade da conduta delituosa.
Em que pesem as alegações defensivas, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta imputada ao paciente que, em tese, desvela periculosidade, pois o delito foi exercido com diversos disparos de arma de fogo contra a vítima atingindo-a na região da cabeça, bem como pelo envolvimento do paciente com o Tráfico de drogas, o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
II – Segundo dispõe o princípio da provisionalidade das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5o do Código de Processo Penal), o que não se aplica ao caso, haja vista, que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente. Confira-se julgado do STJ sobre o tema:
“(...) 2. Além disso, à luz da microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) 4. "Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública" (RHC 95.769/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018).(...) 6. Recurso desprovido. (RHC 104.430/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).
III – Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV) E por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator